Tribunal: TJDFT
Processo: 0760958-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0760958-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA VITORIA DOS SANTOS, POLIANA MARQUES DE SOUZA SOUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MONICA VITÓRIA DOS SANTOS e POLIANA MARQUES DE SOUZA SOUTO, em face da sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito com base no art. 485, inciso V do CPC, ante a litispendência em relação a ação de n° 0721945-16.2022.8.07.0016. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 42809476). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso inominado em tempo hábil e juntou aos autos a guia do preparo recursal (ID 42809470 e ID 42809471), contudo não comprovou o pagamento das custas processuais, que compõe o respectivo preparo. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora